Tribunal: TJSP
Processo: 1003043-86.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização. Dano material motivado por buraco na rodovia. A responsabilidade das concessionárias de serviço público pelos serviços prestados aos usuários está prevista no artigo 37, §6o, da CF; e artigos 14 e 22, ambos do CDC. Omissão. Ocorrência. Evidente falha no serviço público. Culpa exclusiva da vítima que se afasta (art. 14, § 3o, II, do CDC). Valor dos danos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização. Dano material motivado por buraco na rodovia. A responsabilidade das concessionárias de serviço público pelos serviços prestados aos usuários está prevista no artigo 37, §6o, da CF; e artigos 14 e 22, ambos do CDC. Omissão. Ocorrência. Evidente falha no serviço público. Culpa exclusiva da vítima que se afasta (art. 14, § 3o, II, do CDC). Valor dos danos materiais que se mantém. Temas 810 do E. STF e 905 do C. STJ que devem ser observados. Súmulas nos 54 e 362 do C. STJ que se aplicam ao caso, quanto ao termo inicial. Precedentes. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383042
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003043-86.2017.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S/A, é apelado ALFREDO DA
SILVA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003043-86.2017.8.26.0565 -Voto no 35933 vr
2
VOTO No 35933
APELAÇÃO CÍVEL No 1003043-86.2017.8.26.0565
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
APELANTE: CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.
APELADO: ALFREDO DA SILVA NETO
MM JUIZ: DR. SÉRGIO NOBORU SAKAGAWA
RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização. Dano
material
motivado
por
buraco
na
rodovia.
A
responsabilidade das concessionárias de serviço público
pelos serviços prestados aos usuários está prevista no
artigo 37, §6o, da CF; e artigos 14 e 22, ambos do CDC.
Omissão. Ocorrência. Evidente falha no serviço público.
Culpa exclusiva da vítima que se afasta (art. 14, § 3o, II,
do CDC). Valor dos danos materiais que se mantém.
Temas 810 do E. STF e 905 do C. STJ que devem ser
observados. Súmulas nos 54 e 362 do C. STJ que se
aplicam ao caso, quanto ao termo inicial. Precedentes.
Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido,
com observação.
I- Trata-se de ação de indenização por danos
materiais ajuizada por ALFREDO DA SILVA NETO em face da
CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A. Segundo
relato da inicial, o autor, no dia 14.11.2016, por volta das 20h, conduzia
seu veículo Audi A4, placas AHG 0665, cor preta, ano/modelo
2011/2012, em direção ao litoral - Praia Grande, pela Rodovia Anchieta.
Diz que havia um acidente na rodovia, com sinalização para que os
veículos desviassem para outra pista, o que foi feito pelo autor.
Entretanto, ao percorrer cerca de um quilômetro, na altura do km 40,
foi surpreendido com um forte impacto na parte dianteira do veículo,
perdendo, inclusive, o controle. Parou imediatamente em local sem
acostamento e sem iluminação. Aduz que o impacto se deu em razão de
um enorme buraco e que, em virtude da forte chuva, não conseguiu
visualizá-lo. Assevera que outras pessoas também viveram a mesma
situação e o aconselharam a deixar o local, pois estavam esperando há
muito tempo por socorro. Assim, o autor trocou o pneu danificado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003043-86.2017.8.26.0565 -Voto no 35933 vr
3
seguiu. No outro dia, ao examinar o veículo, tomou ciência dos graves
danos ocorridos. Sustenta ter procurado a Concessionária, com o intuito
de obter o ressarcimento pelo prejuízo, mas, em razão de não ter
utilizado do socorro da ré, seu pedido foi negado. Assim, diante da falha
no dever de fiscalização e manutenção da via, com espeque no artigo
37, §6o, da CF, busca indenização no importe de R$45.707,07.
Após
laudo
pericial
de
fls.
234/317
e
complementação do perito às fls. 378/460 e 400/460, sobreveio a r.
sentença (fls. 493/496) que julgou a ação procedente para fins de
condenar a ré no pagamento da importância de R$45.117,07,
devidamente corrigida a partir da propositura da ação, incidindo juros
de mora desde a citação. Sucumbente, ficou a ré com as custas
processuais, honorários do perito e advocatícios, estes fixados em 10%
sobre o valor da indenização.
Inconformada, recorre a Concessionária em
busca da improcedência. Afirma, para tanto, que a perícia técnica é
inconclusiva e que o Juiz Singular se baseou em informação genérica
para reconhecer o nexo causal. Diz existir prova suficiente nos autos a
demonstrar serviços de reparos de buracos por ela prestados,
demonstrando, por certo, o zelo e a manutenção da referida rodovia.
Diz que o autor não comprovou as dimensões do buraco e se ele
causaria o enorme prejuízo em questão. Aduz que os danos no veículo
podem ter sido ocasionados por outros eventos. Por fim, diz que o valor
pretendido é exorbitante em comparação ao valor médio de mercado do
veículo.
Contrarrazões às fls. 538/546, não há oposição
ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003043-86.2017.8.26.0565 -Voto no 35933 vr
4
É o relatório.
II- O recurso deve ser conhecido, mas não
provido.
Como visto, trata-se de recurso manejado pela
Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. contra a r. sentença de
procedência proferida em ação de indenização por danos materiais
ajuizada por Alfredo da Silva Neto.
Consta dos autos que, em 14.11.2016, por volta
das 20h, Alfredo da Silva Neto conduzia seu Audi A4, placas AHG 0665,
cor preta, ano/modelo 2011/2012, em direção ao litoral - Praia Grande,
pela Rodovia Anchieta, quando, na altura do km 40, ao passar por um
buraco na pista, sofreu danos em seu veículo. Afirma que o acidente
ocorreu por descuido e negligência da concessionária e que não havia
qualquer sinalização sobre a existência do buraco ou iluminação
adequada para visualizá-lo. Pleiteia indenização pelo dano material no
valor de R$45.707,07.
O juízo de primeiro grau julgou procedente a
ação e, respeitada a razões expostas no apelo, tem-se que não é
possível reformar o julgado.
Com efeito, a responsabilidade civil das pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos por danos causados aos administrados, geralmente, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003043-86.2017.8.26.0565 -Voto no 35933 vr
5
objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal1,
assentada que está na teoria do risco administrativo. Ainda,
especificamente, traga-se os artigos 14 e 22 do CDC:
“Art.
14.
O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos.
(...).
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra
forma de empreendimento, são obrigados a fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos
essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de
descumprimento, total ou parcial, das obrigações
referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados,
na forma prevista neste código.”
Outro não é o entendimento do C. STJ:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANO MATERIAL E MORAL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO.
ATROPELAMENTO
DE
ANIMAL
BOVINO NO MEIO DA PISTA DE ROLAGEM EM
RODOVIA
CONSERVADA
E
FISCALIZADA
MEDIANTE
CONCESSÃO.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
PRECEDENTE.
ARTIGO
936
DO
CÓDIGO CIVIL. SÚMULA No 211/STJ. ARTIGO 269,
1 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
§ 6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003043-86.2017.8.26.0565 -Voto no 35933 vr
6
INCISO X, DO CÓDIGO DO TRÂNSITO BRASILEIRO.
SÚMULA No 283/STF. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA No 7/STJ. 1. A jurisprudência consolidada do
Superior
Tribunal
de
Justiça
preceitua
que
as
concessionárias de serviços rodoviários, nas suas
relações com os usuários, estão subordinadas à
legislação consumerista. 2. A matéria versada nos
dispositivos apontados como violados no recurso
especial não foi objeto de debate pelas instâncias
ordinárias, sequer de modo implícito, e embora opostos
embargos de declaração com a finalidade de sanar
omissão porventura existente, não indicou a parte
recorrente a contrariedade ao art. 535 do Código de
Processo Civil, motivo pelo qual, ausente o requisito do
prequestionamento, incide o disposto na Súmula no
211/STJ.
3.
A
ausência
de
impugnação
dos
fundamentos do acórdão recorrido enseja o não
conhecimento do recurso, incidindo o enunciado da
Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal. 4. Para
prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão
do tribunal de origem, mister se faz a revisão do
conjunto fático-probatório dos autos, o que, nos termos
da Súmula no 7/STJ, é inviável nesta instância especial.
5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 150.781 PR,
Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, j. em 06/08/2013).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
ATROPELAMENTO
DE
ANIMAL.
EMPRESA
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "As pessoas
jurídicas de direito privado prestadoras de serviço
público concessionárias e permissionárias respondem
objetivamente pelos danos causados a terceiros" (AgRg
no AREsp 16.465/DF, Relator Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 22/4/2014, DJe 2/5/2014). 2. O recurso especial não
comporta o exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003043-86.2017.8.26.0565 -Voto no 35933 vr
7
(Súmula n. 7/STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de
origem se baseou nas circunstâncias fáticas dos autos
para concluir que foi comprovada a omissão da
concessionária, devido à ausência de fiscalização
regular da pista de rolamento. 4. Agravo regimental a
que se nega provimento.” (AgRg no AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 838.337 PR, Quarta Turma,
Relator
Min.
Antonio
Carlos
Ferreira,
j.
em
02/08/2016).
Com efeito, para fins de se evitar acidentes, é
obrigação da Concessionária manter as vias sob sua tutela em
condições seguras de tráfego.
No caso em apreço, muito embora a ré alegue
inconclusão do laudo pericial acerca do real estado da rodovia na época
dos fatos, pois realizado em 21.06.2019, ou seja, após quase três anos
do acontecimento (14.11.2016), certo é que diante dos elementos de
prova coligidos aos autos (documental de fls. 17/20; 26 e 30/32),
forçoso o reconhecimento da sua conduta omissiva, que acabou por não
realizar a adequada manutenção na via, dando ensejo ao evento danoso
ora debatido.
Ainda, o nexo de causalidade restou plenamente
configurado, pois muito embora sustente assídua fiscalização e
constante preservação da via, no momento dos fatos a rodovia não
estava pavimentada de forma apropriada, com o fim de evitar danos,
como ocorrido com o veículo do autor. Aliás, bem se vê que a
Concessionária, numa demonstração de ostensivo desrespeito com a
segurança, integridade e vida dos usuários, não resolveu de forma
adequada o problema em questão, pois, antes da data dos fatos, ou
seja, aos 10.11.2016 optou por realizar medida paliativa no referido
buraco, com aporte de “tabuim” ou asfalto frio, conforme por ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003043-86.2017.8.26.0565 -Voto no 35933 vr
8
declarado às fls. 53, bem como pela testemunha por ela arrolada, Sr.
Caio Crescioni (mídia trazida aos autos), e documento de fls. 97.
Ora, se existem irregularidades na malha
asfáltica das rodovias sob responsabilidade da concessionária, esta deve
arcar com os riscos de eventual acidente ao usuário decorrente deste
fato, porque está inserido no risco do negócio. Por isso, não há razão
para afastar a responsabilidade da ré na hipótese dos autos.
Ademais, a inobservância do dever de impedir
acidentes, pelas provas carreadas, demonstram negligência da ré, pois,
além de má conservação da via, nota-se que não existia sinalização
adequada, nem indicativo do risco, sem falar que o infortúnio aconteceu
em período noturno e chuvoso, restando prejudicada a visão do local, o
que poderia levar qualquer pessoa a sofrer o grave dano. Assim,
irrefutável a responsabilidade da parte demandada.
Também, pelas razões acima não há de se falar
em culpa exclusiva da vítima (artigo 14, § 3o, II, do CDC2). A passagem
do veículo sobre o buraco sem sinalização deu causa ao infortúnio,
sendo razão suficiente para afastar a culpabilidade.
Nesse contexto, diante da prova dos autos, os
argumentos acerca da ausência de nexo de causalidade mostram-se
sumamente desprovidos de razão. E, sendo a Concessionária
responsável pela prestação do serviço, deve responder pelos eventuais
2 “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
(...).
§ 3o. O fornecedor de serviço só será responsabilizado quando provar:
(...).
II a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003043-86.2017.8.26.0565 -Voto no 35933 vr
9
danos causados aos seus usuários.
Nesse sentido:
“RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Acidente
de motocicleta, na Rodovia Euclides da Cunha, km-550,
no Município de Fernandópolis. Existência de buraco
na rodovia, sem sinalização. Passageira que teve
escoriações e contusão no membro inferior. Pleito de
indenização por danos morais e estéticos. Preliminar de
ilegitimidade passiva do DER. Afastamento. Réu é
responsável pela administração da rodovia e pela
contratação da empresa que realizou as obras de
duplicação. Demonstração do nexo causal entre o dano
e o ato omissivo, por meio da prova documental,
testemunhal e pericial. Omissão do DER no dever de
manter a via pública em condições seguras de uso.
Cumulação de danos morais e estéticos. Possibilidade.
Montante reduzido para atender aos princípios da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade.
Correção
monetária e juros de mora. Entendimento do Superior
Tribunal de Justiça firmado no Tema 905. Juros de mora
calculados de acordo com a Lei 11.960/2009. Correção
monetária, sem aplicar a Lei 11.960/2009, pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça que utiliza o IPCA-E.
Reforma parcial da sentença. Recurso parcialmente
provido.” (Apelação no 0004240- 96.2013.8.26.0189, 10a
C. D. Público, Relator Des. Paulo Galizia, j. em
14/05/2018).
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação indenizatória
Autores que sofrem prejuízos em função de acidente
em rodovia, ante queda de motocicleta que os
transportava, em virtude de buraco na pista de
rolamento - Responsabilidade da concessionária de
serviço público (art. 37, § 6o, da Constituição Federal)
Omissão comprovada Reparação por dano material -
Danos morais no condutor da motocicleta evidenciados,
ante a comprovação de sequelas físicas temporárias e
tratamento médico que extrapolam o mero dissabor -
Afastamento da condenação pelo mesmo título em
relação à coautora, por falta de prova de prejuízo -
Sentença reformada neste tópico Recurso parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003043-86.2017.8.26.0565 -Voto no 35933 vr
10
provido,
com
observação.”
(Apelação
no
1006797-62.2015.8.26.0482, 32a C. D. Privado, Relator
Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. em
28/09/2017).
“Consumidor e processual. Ação de indenização por
danos materiais e morais causados em acidente de
trânsito julgada parcialmente procedente. Pretensão à
reforma
manifestada
por
ambas
as
partes.
A
concessionária de rodovia responde objetivamente
pelos danos causados aos usuários, por força do que
dispõe o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal
(hipótese em que o veículo do autor caiu em cratera
existente
na
via).
Danos
materiais
que
foram
comprovados, salvo a suposta desvalorização do
veículo, que não sofreu danos de grande monta. Danos
morais não configurados, na consideração de que o
acidente causou apenas danos materiais no veículo do
autor, sem atingir sua esfera anímica. Ônus da
sucumbência que foram bem divididos, não havendo
que se cogitar em sua compensação. RECURSOS
DESPROVIDOS.”
(Apelação
no
1011790-57.2015.8.26.0577, 27a C. D. Privado, Relator
Des. Mourão Neto, j. em 08/08/2017).
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO - QUEDA DE MOTOCICLISTA EM
RAZÃO DE BURACO NA PISTA - RODOVIA SP-300 -
RESPONSABILIDADE
DA
EMPRESA
CONCESSIONÁRIA
DE
RODOVIAS
DANOS
MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS POR USUÁRIO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA, NOS TERMOS DO
ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
NEXO
DE
CAUSALIDADE
E
DANOS
COMPROVADOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS
CONFIGURADOS - PERDA TOTAL DO VEÍCULO -
LESÃO À INTEGRIDADE FÍSICA - INDENIZAÇÕES
ARBITRADAS EM R$ 4.188,00 E R$ 10.000,00 -
RAZOABILIDADE
-
AÇÃO
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
-
SENTENÇA
CONFIRMADA Recurso DESPROVIDO.” (Apelação no
1001298-53.2016.8.26.0453, 25a C. D. Privado, Relator
Des. Edgard Rosa, j. em 05/10/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003043-86.2017.8.26.0565 -Voto no 35933 vr
11
Quanto ao dano no automóvel, o criterioso laudo
do “expert” concluiu que “o veículo do requerente apresenta avarias
compatíveis com o evento declarado”, bem como que “o veículo possui baixa
atitude e, portanto a altura do assoalho e elementos da porção inferior do veículo
em relação ao solo é baixa, sendo mais sensível à avarias em situações de
irregularidades e buracos na via, agravado pela suspensão e pressão contra o solo
em velocidade elevada” (fls. 309). No que se refere ao valor, este ficou
bem demonstrado não só pelo orçamento de fls. 28/29, como também
pelo complemento do laudo técnico às fls. 388.
Aliás, como asseverado pelo douto magistrado
“no pertinente ao valor do prejuízo reclamado, cuidou também o perito de fazer a
verificação determinada pelo Juízo, procedendo à perícia no veículo acidentado
confrontando-o com os elementos contidos no único orçamento apresentado, bem
como com a impugnação ofertada pela Requerida e o documento acostado a fls.
27” (fls. 495).
Assim, deve ser mantido o valor dos danos
materiais fixados pelo d. magistrado.
Por fim, destaco que a apuração do montante
deverá observar o quanto decidido no julgamento do RE no 870.947/SE
(Tema 810), observando-se, ainda o Tema 905 do C. STJ. Quanto ao
termo inicial aplicam-se as Súmulas nos 543 e 3624 também da Corte
Superior.
Para fins de prequestionamento, observo que a
solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação
3 Súmula 54 do STJ “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual.”
4 Súmula 362 - "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data
do arbitramento.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003043-86.2017.8.26.0565 -Voto no 35933 vr
12
invocada e não declinada. Equivale a dizer que se entende estar dando
a adequada interpretação à legislação invocada pelas partes. Não se
faz necessária a menção explícita de dispositivos, consoante
entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça, nem o
Tribunal é órgão de consulta, que deva elaborar parecer sobre a
implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende mencionar na
solução da lide, uma vez encontrada a fundamentação necessária.
Pelo
exposto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao recurso, com observação. Majora-se a verba
honorária para 12% do valor da condenação (válido para as duas
instâncias, artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC).
VERA ANGRISANI
Relatora